Tribunal: TJMT
Processo: 1005820-97.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005820-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), DAVI ALVES PEREIRA - CPF: 092.211.711-08 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –TRAFICÂNCIA HABITUAL – GRAVIDADE CONCRETA – QUANTIDADE – POTENCIALIDADE LESIVA – INSTRUMENTO/APETRECHO [BALANÇA E “PINOS” DO TIPO EPPENDORF] – ENTENDIMENTO DO STJ – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CAMÂMARA CRIMINAL - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA

INJUSTIFICÁVEL – POSIÇÃO DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A considerável quantidade [superior a meio quilo] e a potencialidade lesiva da cocaína, com valor comercial estimado em R$ 10.319,60 (dez mil e trezentos e dezenove reais e sessenta centavos), somadas à apreensão de instrumento/apetrecho comumente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balança de precisão e “pinos” plásticos]

justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 537.674/SP; AgRg no HC 725170/SP).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão]
, a elidir a aplicação do princípio da homogeneidade. Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP; RHC nº 67470/TO).

Não é possível afirmar “
na estreita via do habeas corpus, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (HC nº 491218/SP).

“
O argumento que não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena
” (TJMT, HC nº 1012828-62.2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva
(STF, HC 174102/RS),
especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O aparente envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ, RHC n. 155.242/MG).

Com a proximidade da audiência de instrução e julgamento, “
mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual
” (TJMT, HC nº 98343/2014), sob controle do juiz da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005820-97.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SAPEZAL

IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): DAVI ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DAVI ALVES PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de incidente processual (PJe 1000454-37.2023.8.11.0078), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 – (PJE nº 1000454-37.2023.8.11.0078).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) na hipótese de eventual condenação, seria fixado regime prisional diverso do fechado, em razão da possível “
incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
”; 3) o paciente é primário, tem endereço certo, família constituída e
“confessou a posse e propriedade do entorpecente apreendido”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 162415669), com documentos (ID 162415672/ ID 162415678).

O pedido liminar foi indeferido (ID 162880650).

O Juízo singular prestou informações

(ID 163098659).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente – fundamentos firmados somente na quantidade de entorpecentes apreendidos – ausência de demonstração concreta de existência de investigação anterior em andamento sobre o envolvimento do Paciente com a mercancia - ausência de risco à ordem pública – medidas cautelares suficientes ao caso – Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 165001164)

É o relatório.

Intime-se o advogado Rodrigo Michels, OAB/MT 7.300, considerado o pedido de sustentação oral (ID 162415669).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 26.2.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e termo de apreensão juntado aos autos, o qual discrimina os seguintes itens: 1) 75(setenta e cinco) unidade(s) Substância análoga a Cocaína - (75) Setenta e Cinco)pinos Com Substância Ilícita Cocaína Pronta Para Mercancia; 2) 04(quatro) unidade(s) Substância análoga a Cocaína - (04) QUATRO INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA; 3) 04(quatro) unidade(s) Substância análoga a Pasta Base - (04) Quatro Pedras Grandes de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína; 4) 02(duas)balanças de Precisão; 6) 01 (um) unidade(s) 01 (um)saco Plástico Contendo Dezenas de Pinos. (ID 110842004).

Além disso, substancial destacar que o flagrado foi encontrado por meio de denúncia de tráfico de drogas e que, ao chegar no local, Avenida Marechal Rondon, os policiais militares localizam o flagrado e realizada a abordagem foi localizada em sua posse 45 pinos de substância análoga a cocaína e uma porção de substância análoga a pasta base, momento em que foi realizada a prisão (ID 110842002).

No que tange a substância entorpecente, o laudo de constatação preliminar n.º BOPM 2023.52910 de ID 110841996 aponta o material apreendido como cocaína e pasta base de cocaína.

Em análise ao depoimento do flagrado Davi, ele informa que que adquiriu a cocaína localizada para mercancia, tendo pago R$ 2.500,00, que lhe renderia, aproximadamente R$ 5.000,00, sendo que cada pino lhe rende R$ 50,00 (id. 110842007).

Nesse passo, pelo depoimento das testemunhas, do autuado e os objetos apreendidos, bem como pela quantidade de entorpecente encontrado e a forma de seu armazenamento, indicam a prática da traficância exercida pelo indiciado Davi Alves Pereira, para além da investigação realizada pelos policiais que efetuaram a prisão do custodiado indicando o envolvimento do flagrado com o Comando Vermelho, em destaca com atuação no “cumprimento de salves” junto a outros integrantes da facção.

[...] In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em razão da quantidade de entorpecente localizada em poder do acusado, bem como pelos demais materiais apreendidos que confirmam os fortes indícios levantados pela autoridade policial acerca da prática do tráfico de entorpecentes, para além do já consignado envolvimento do custodiado com o Comando Vermelho, em destaque nos indícios do envolvimento deste junto ao cumprimento de “salves” da facção. [...]

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão em flagrante de DAVI ALVES PEREIRA e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA.
(Marcos Terêncio Agostinho Pires, juiz de Direito –

PJe 1000454-37.2023.8.11.0078)

Em 29.3.2023, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (PJE nº 1000660-51.2023.8.11.0078).

Em 12.4.2023, o paciente apresentou defesa preliminar (PJE nº 1000660-51.2023.8.11.0078).

Em 13.4.2023, o juiz da causa recebeu a denúncia e designou audiência de instrução para o dia 16.5.2023 (PJE nº 1000660-51.2023.8.11.0078).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 412g (quatrocentos e doze gramas) de pasta-base de cocaína, divididas em 4 (quatro) porções; 122g (cento e vinte e dois gramas) de cloridrato de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) sacos plásticos e 75 (setenta e cinco) “pinos”; uma balança de precisão, 2 (duas) máquinas de cartão e 1 (um) saco plástico com diversos “pinos” do tipo
eppendorf
, utilizados para comercializar cocaína.

Anote-se que o cloridrato de cocaína [122g] e a pasta-base [412g] apreendidos possuem valor no comércio ilício de drogas, aproximadamente, em
R$ 10.319,60 (dez mil e trezentos e dezenove reais e sessenta centavos)
, utilizando-se como referência o valor de
R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 17.4.2023).

A considerável quantidade [superior a meio quilo] e a potencialidade lesiva da cocaína, com valor comercial estimado em R$ 10.319,60 (dez mil e trezentos e dezenove reais e sessenta centavos), somadas à apreensão de instrumento/apetrecho comumente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balança de precisão e “pinos” plásticos]

justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 537.674/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE] – 28.10.2019; STJ, AgRg no HC 725170/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 11.4.2022).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Noutro giro, não é possível afirmar “
na estreita via do habeas corpus, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (STJ. HC nº 491218/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.5.2019).

Na mesma linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“
O argumento que não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena
.” (TJMT, HC nº 1012828-62.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 19.7.2022).

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020),
especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, ao considerar o registro, feito pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Leocir Antônio Puhl, Renato Honorato Carneiro, Hagau dos Santos Franco e Julio Cesar Etiene Pereira] e corroborado pelo delegado de Polícia [Heberth Hugo Monteiro de Souza], de que o paciente “
comercializava substância entorpecente da facção criminosa Comando Vermelho
” e seria responsável por receber cestas básicas para serem entregues a familiares de faccionados presos, tendo sido apreendidas 13 (treze) cestas básicas na sua residência (Boletim de Ocorrência nº 2023.52910 e Relatório nº 2023.7.28206 – PJE nº 1000660-51.2023.8.11.0078).

Todavia, não houve denúncia, em face do paciente, pelo crime de integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013).

O aparente envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ, RHC n. 155.242/MG, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.6.2022), ao menos até o encerramento da instrução probatória.

Não bastasse, considerada a proximidade da audiência de instrução e julgamento [designada para o dia 16.5.2023], “
mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual
” (TJMT, HC nº 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014), sob controle do juiz da causa.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023